Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO. PREVISÃO LEGAL: ARTIGO 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA A REPRESSÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE. CONFISSÃO. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
2. Desse modo, o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
3. Recurso conhecido e provido.